Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738415-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE JESUS RÉU ESPÓLIO DE: SEBASTIANA GORETTI DIAS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Sônia Maria de Jesus contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e incluiu, Reginaldo Alves de Almeida, a empresa Mucão Embalagens Ltda. e sua sócia, ora agravante, no polo passivo do cumprimento de sentença (autos no 0703956-09.2022.8.07.0012, ID no 206984682). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 48h, junte a guia (na íntegra) correspondente ao comprovante de pagamento anexado ao ID no 64379047 para viabilizar a análise da regularidade do preparo ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO